Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738395-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO LOIO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES [SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB] D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo réu em face de decisão interlocutória. O agravo de instrumento foi distribuído de forma equivocada ao TJDFT, tendo em vista que é endereçado ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região e o processo principal tramita perante o juízo da 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas. Determino, portanto, a redistribuição do recurso ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi